Tribunal: TJBA
Processo: 8132326-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8132326-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: URIEL SILVA MARQUES

Advogado(s): WALTER ALVES SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM.

SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. DESCABIMENTO.

APELO
AUTOR
A
L
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a alegada cumulação indevida de juros compensatórios com comissão de permanência, com pedido de restituição dos valores supostamente cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da gratuidade da justiça no âmbito recursal; e (ii) estabelecer se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com juros compensatórios, bem como o cabimento da devolução dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos da pessoa natural não é elidida por prova em contrário, inexistente nos autos, legitimando a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão contratual não viola o princípio do
pacta sunt servanda
, quando destinada a coibir cláusulas abusivas, nos termos do art. 6º, V, do CDC.

A comissão de permanência somente é admitida quando expressamente pactuada e desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual ou correção monetária, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

A análise do contrato evidencia a inexistência de cláusula prevendo comissão de permanência, sendo estipulados apenas juros remuneratórios para operações em atraso, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, em conformidade com a legislação aplicável.

A alegação genérica de cobrança disfarçada de comissão de permanência, desacompanhada de prova documental específica, é insuficiente para afastar a presunção de validade do contrato escrito.

Inexistente a cobrança indevida, é incabível a restituição de valores.

A sucumbência recursal integral da parte autora impõe a majoração dos honorários advocatícios, observados os parâmetros legais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deferida à pessoa natural deve ser mantida em grau recursal quando não houver prova capaz de afastar a presunção legal de insuficiência de recursos.

É inaplicável a alegação de cumulação indevida de comissão de permanência quando inexistente previsão contratual ou prova de sua efetiva cobrança.

A inexistência de cobrança indevida afasta o dever de restituição de valores pagos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8132326-61.2023.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
URIEL SILVA MARQUES

e
apelado,
BANCO
BRADESCO
S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a

parte
autor
a,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
nos capítulos recorridos, com a majoração do
s
honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12